Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738913-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATÍCIO DO DOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DA ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas que contêm as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC). 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença que condenou a demandada a providenciar o registro do título translatício do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 3. A respeito do tema convém ressaltar que a transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóvel, nos termos da regra prevista no art. 1245 do Código Civil. 3.1. Convém destacar que na hipótese em exame, após a celebração do negócio jurídico de compra e venda e do pagamento integral das respectivas parcelas, ficou estabelecida a obrigação, imposta à adquirente, de promover o registro do título translatício do domínio. 4. Diante da incontrovérsia a respeito da existência e da validade do negócio jurídico em exame, e, à luz do critério da obrigatoriedade do objeto do negócio jurídico aludido, em somatório com a eficácia produzida pela regra prevista no art. 490 do Código Civil, a correta sentença proferida deve ser integralmente mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, 143 da Lei 6.015/1973 e 248 do Código Civil, sustentado, em síntese, que não há previsão legal ou contratual, para que seja a ela atribuída a obrigação de registro do título do domínio no cartório de registro de imóveis. Afirma, ainda: “Ao entender que o dever de promover o registro do título do domínio no Cartório de Registro de Imóveis teria previsão na Cláusula 16.5 do instrumento firmado entre as partes e que a recorrente não poderia se eximir da obrigação, o d. Colegiado deixou de aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor, no caso, a recorrente.” (id 65758645, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, 143 da Lei 6.015/1973 e 248 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusula contratual e nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, assentou, verbis: “Convém destacar que na hipótese em exame, após a celebração do negócio jurídico de compra e venda e do pagamento integral das respectivas parcelas, ficou estabelecida a obrigação, imposta à adquirente, de promover o registro do título translatício do domínio.” (vide item 3.1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012